Tribunal: TJSP
Processo: 2143221-36.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva decretada. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, com indicação clara dos motivos que justificaram a decretação da custódia cautelar, expondo as razões de decidir. Medida necessária para a preservação da ordem pública e para assegurar o regular andamento da ação

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva decretada. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, com indicação clara dos motivos que justificaram a decretação da custódia cautelar, expondo as razões de decidir. Medida necessária para a preservação da ordem pública e para assegurar o regular andamento da ação penal. Paciente que não foi localizada no endereço que informou nos autos, citada por edital, não compareceu e, em um primeiro momento, não constitui advogado. Paciente foragida no exterior. Denúncia oferecida e recebida. Custódia cautelar necessária para possibilitar o regular andamento da ação penal e a aplicação da lei penal. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente acusada de, juntamente com os corréus, constituir empresa e firmar contratos para realização de eventos com inúmeros clientes e, de maneira premeditada, após o recebimento de valores a título de adiantamento, fechar o comércio e não cumprir as obrigações assumidas, sem a restituição dos valores. Existência de mais de uma centena de processos cíveis envolvendo a resolução de contrato de prestação de serviços contra a acusada, que se mudou para o exterior após os fatos. Contemporaneidade dos fatos que justificaram a cautelar extrema. Exigência legal é no sentido de que a prisão guarde contemporaneidade com fatos que justifiquem a medida – e não necessariamente com o evento criminoso. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de se resguardar a ordem pública. Ineficazes outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.